Tribunal: TCU
Processo: 018.090/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Simpress Comercio, Locacao e Servicos S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 776/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A., peça 42, contra o Acórdão 7147/2024-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), por meio do qual este Tribunal considerou parcialmente procedente a representação manejada pela recorrente em face do Pregão Eletrônico 61/2024, sob a responsabilidade do Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF (SESC/DF), cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de impressão distribuída ( outsourcing de impressão); Considerando que o art. 282 do Regimento Interno/TCU dispõe que " Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade "; Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno/TCU, " O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo ", sem a qual o relator indeferirá o pedido (§§ 1o e 2o); Considerando que as pessoas representantes e denunciantes não são consideradas partes processuais sem que tenha havido demonstração clara do interesse de intervir nos autos; Considerando que, na hipótese presente, a recorrente não logrou evidenciar interesse processual bastante para ser admitida no processo como parte; Considerando que a deliberação recorrida não impingiu à recorrente sucumbência; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 30-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 018.090/2024-9 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.555/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (07.432.517/0001-07). 1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Alex Costa Muza (35748/OAB-DF), representando Administração Regional do Sesc No Distrito Federal; Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comercio, Locação e Serviços S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.